Tribunal: TJBA
Processo: 8021605-04.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021605-04.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: DANIEL DA ENCARNACAO

Advogado(s)
:
GLEDSIANNY MAXIMO DE OLIVEIRA, BARBARA MUNIZ SILVA GUIMARAES

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR

A5

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA – DPVAT. PLEITO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE PROVIDA PARA MAJORAR OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA R$1.500,00 (HUM MIL E
QUINHENTOS
REAIS).

I. CASO EM EXAME: A controvérsia envolve a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da condenação, conforme o art. 85 do CPC, observados critérios como o grau de zelo profissional e o trabalho desenvolvido pelo causídico, devido ao valor irrisório resultante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Consiste em determinar se os honorários advocatícios, em causa de baixo valor, poderiam ser majorados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, §8º do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR: Considerando que a causa não apresenta complexidade jurídica e que o valor resultante da aplicação do percentual mínimo de 10% mostra-se insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho advocatício, aplica-se o §8º do art. 85 do CPC, majorando-se o valor dos honorários para R$ 1.000,00, atendendo aos critérios legais de forma razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e fixar honorários advocatícios sucumbenciais em R$1.500,00, nos termos da fundamentação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8021605-04.2020.8.05.0080
da Comarca de Feira de Santana/BA, sendo Recorrente
DANIEL DA ENCARNAÇÃO
e Recorrida
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A, ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA